Tribunal: STF
Processo: ARE 1520987
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que determinou a execução invertida com a apresentação de informes oficiais pela executada – Dados em poder da executada – Princípio da Cooperação – Artigo 6º do CPC – Aplicação da ADPF 219 na qual o E. STF considerou legítimo impor à União os cálculos da execução na esfera dos Juizados Especiais Federais, pois isto melhor atende aos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais – Decisão mantida – Recursos desprovidos” (eDOC 3 – ID: f002d310)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Estado de São Paulo apresentar os cálculos dos valores devidos em favor do exequente.



    Sustenta-se que não se aplica ao caso o instituto da execução invertida, posto que o ente público estadual não possui corpo técnico para atender à demanda.



    Argumenta-se que [n]ão se trata de autor hipossuficiente, muito pelo contrário, o autor tem perfeitas condições de realizar o cálculo do valor que entende devido, além de ter contratado advogado para o ajuizamento da demanda, e já apresentado cálculos inclusive na fase de conhecimento (eDOC 5 – ID: 745456ea, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 219, Rel. Min. Marco Aurélio, orientou-se no sentido da possibilidade de compelir a Administração Pública a apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia no âmbito do cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23” (ADPF 219, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, o Estado de São Paulo possui melhores condições de apresentar os cálculos para o prosseguimento do cumprimento de sentença e que, portanto, deve ser imputada ao ente público a obrigação os apresentar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De fato, o agravo não pode ser acolhido, visto que os informe oficiais não se confundem com os demonstrativos que estão acessíveis de forma on line pelo servidor, bem como não se confundem com declaração de rendimentos para fins de declaração de ajuste anual. 



    Com efeito, dispõe o artigo 6º do CPC, que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Este dispositivo se harmoniza com dispositivo anterior, estabelecido pelo artigo 4º do CPC, de matriz constitucional, pois previsto no artigo 5º, inciso LXXXVIII, da CF, que preconiza o direito das partes de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 



    (...)



    Nota-se que em nenhum momento a agravante nega dispor de toda a documentação necessária para este pronto atendimento, guardando assim harmonia com o artigo 9º da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que aponta para a entidade público o ônus de trazer a documentação que disponha para o esclarecimento do litígio.



    Frise-se que pela ADPF 219, o E. STF considerou legítimo impor à União os cálculos da execução na esfera dos Juizados Especiais Federais, pois isto melhor atende aos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais, o que bem evidencia a necessidade de uma movimentação do administrador em satisfazer o título executivo, até porque, há muito está assentado no direito administrativo, a ideia de que o interesse público primário é o de atender os legítimos interesses dos administrados, sendo claramente secundário o de protelar o pagamento das suas obrigações ou de obter alguma vantagem em face do administrado.



    A executada alega em favor da respectiva inação, que a citada ADPF disse respeito ao INSS, um órgão dotado de maiores recursos humanos na forma de contadores, mas isto não é fundamento para se fazer uma inaplicabilidade do precedente a este caso concreto. 



    Não se pode esquecer que se a parte exequente tivesse apresentado cálculos nos autos, em algum momento a Fazenda Estadual teria de confeccionar seus próprios cálculos, para não correr o risco de haver prejuízo ao erário, daí que o bom administrador nunca pode prescindir de recursos humanos para realizar o bem comum. 



    A apresentação de documentos indispensáveis ao cálculo não é ônus exclusivo da parte vencedora, podendo ser imposta como ônus à parte executada que os detenha, de forma a poupar tempo e esforços dos litigantes, prestigiando ainda os primados da instrumentalidade das formas e da celeridade processual” (eDOC 3 – ID: f002d310)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. 



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva necessidade da distribuição da carga da prova no caso dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Ausência de planilha de cálculos. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1488027 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. (...)” (ARE 1314992 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente